Tribunal: TJSP
Processo: 2335520-74.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Execução Criminal. Impetração que aponta ilegalidade consistente na expedição de mandado de prisão sem prévia intimação do sentenciado. Observância do regramento acerca da matéria. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.